Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717443-61.2022.8.07.0007 RECORRENTES: JOSÉ AURIAS RESPLANDES ALMEIDA, ANALUCE PEREIRA DA COSTA RESPLANDES RECORRIDA: MARIA DOS REMÉDIOS LOBATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO CIVIL. SEM LICENCIAMENTO. OBRA VIZINHA. ABALO ESTRUTURAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como se há responsabilidade civil dos réus em relação aos danos ocasionados no imóvel da autora, analisando-se a adequação dos valores indenizatórios arbitrados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. No caso em análise, o juízo sentenciante deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelos réus. A perita nomeada é engenheira civil, apresentando formação compatível com o trabalho pericial e suficiente para elucidação da matéria tratada nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O direito de vizinhança impõe limites à atuação do proprietário, a fim de evitar danos aos seus vizinhos, não sendo permitida a realização de obras ou serviços que possam causar desmoronamento, deslocação de terra ou comprometer a segurança do prédio vizinho, sem antes tomar medidas de precaução. Inteligência dos artigos 1.299 e 1.311 do Código Civil. 3. No caso em análise, resta evidenciada a responsabilidade civil dos réus, que construíram sem o processo correto de licenciamento de obra, estando demonstrado o nexo causal, porque a perita concluiu que surgiram diversas manifestações patológicas (como infiltrações, trincas e fissuras) no imóvel da autora, provenientes das construções. 4. O valor do dano material deve ser mantido, conforme orçamento apresentado pela autora, e tendo em vista que os réus não se desincumbiram do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 5. O dano causado ao imóvel, decorrente de obra vizinha, ocasiona transtornos que extrapolam os percalços do dia a dia, configurando a violação ao patrimônio imaterial da autora. 6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 6.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. O estabelecimento do quantum indenizatório a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução em caso de fixação excessiva.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CC, arts. 944, 1.299, 1.311, 1.312, 1.328 e 1.330. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1610731 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. A parte recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 464, 465, § 1o, 473, § 2o e inciso IV, e 479, todos do CPC, ao argumento de que deve ser realizada nova perícia por profissional com especialização em engenharia de cálculo estrutural, a fim de se proceder à análise aprofundada das impugnações técnicas ao laudo já existente; e c) artigos 186, 927, 944, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC, com vistas à redução do valor atinente à condenação imposta, a título de danos materiais, ante a fragilidade da prova da existência de nexo causal e responsabilidade civil quanto às supostas falhas ocorridas. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários de sucumbência em 20% por cento sobre o valor da causa, a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CECÍLIO ROGERIO MARIANO ANASTÁCIO, OAB/DF 21.382. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 371, 373, inciso II, 464, 465, § 1o, 473, § 2o e inciso IV, e 479, todos do CPC, bem como 186, 927, 944, todos do CC, uma vez que para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários de sucumbência em 20% por cento sobre o valor da causa, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. E, no que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027